Tribunal: TJMT
Processo: 1015261-68.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015261-68.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO DIEGO DE CARVALHO - CPF: 898.524.351-91 (ADVOGADO), RODRIGO DIEGO DE CARVALHO - CPF: 898.524.351-91 (EMBARGANTE), LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - CPF: 698.564.941-68 (EMBARGANTE), LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - CPF: 698.564.941-68 (ADVOGADO), 1ª Vara da Chapada dos Guimarães (EMBARGADO), ISIS MARINON - CPF: 161.457.711-00 (EMBARGADO), LEONORA SCHIRMER MARIMON STEPHAN - CPF: 310.266.051-72 (EMBARGADO), ANNA AMELIA MARIMON - CPF: 340.395.201-06 (EMBARGADO), DENISE MARIMON - CPF: 314.632.401-63 (EMBARGADO), ISIS TALITA MARIMON - CPF: 023.922.361-60 (EMBARGADO), IVONETE GUIMARAES DE DEUS - CPF: 629.295.421-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INCABÍVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por
Rodrigo Diego de Carvalho
e
Luciano Medeiros Crivillente
contra o acórdão de ID 249909657, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos oras Recorrentes.

Em suas razões, os Embargantes questionam os termos do acórdão, apontando que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso inseriu a isenção de custas ao emendar o projeto de lei enviado pelo Poder Judiciário, não havendo vício na normativa em questão.

Ressaltam “
que a lei estadual proposta pelo Presidente do TJ/MT, emendada e aprovada, adotou a formalidade de normas inseridas por meio de emenda à proposição de lei de iniciativa privativa do Poder Judiciário, em caso de absoluta pertinência em face do texto do projeto
” – sic - e indicam julgados do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema.

Argumentam que o acórdão recorrido colide com o entendimento do STF e que, portanto, há erro material suscetível de ser sanado por meio dos embargos declaratórios.

Assim, prequestionam os artigos 2º, 24, inciso IV, e 99, todos da Constituição Federal, e pugnam pela reforma do acórdão embargado.

Sem contrarrazões.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, não se prestando para rediscutir o mérito da causa ou substituir o julgado proferido no âmbito do recurso de apelação.

No caso em análise, verifica-se que o acórdão embargado abordou de forma suficiente e fundamentada a questão da isenção do recolhimento das custas processuais e da existência de vício de constitucionalidade, analisando os elementos probatórios e o direito aplicável, evidenciando a insatisfação dos Embargantes quanto ao posicionamento adotado por essa Colenda Câmara.

Nesse contexto, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a irresignação dos Embargantes tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite por meio do presente recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ressalta-se, por fim, que o fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte Embargante não autoriza a oposição de embargos declaratórios nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“
para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada
” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025